Tribunal: TJDFT
Processo: 0732832-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732832-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI ZADOK LORDELO DE SOUZA NEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (....) Diante dos argumentos despendidos, pede a parte agravante reforma da decisão interlocutória ora agravada de ID 136261795, para que seja concedida a liminar pleiteada, determinando-se aos agravados que apresentem resposta, concluindo a análise dos processos SEI 00060-00257662/2021-79 (requerido em 04/06/2021) e 0279-000048/2012 e 00060- 00412832/2022-75 (averbações), uma vez que superados o prazo legal e razoável de análise Narra o autor, ora agravante: Trata-se de Mandado de Segurança na qual o agravante pleiteia a concessão de media liminar que determine aos agravados a conclusão dos processos administrativos SEI 00060-00257662/2021-79, 0279-000048/2012 e 00060- 00412832/2022-75. Importante destacar que o Agravante iniciou requerimento de aposentadoria consubstanciado no processo SEI 00060-00257662/2021-79 Pág. 4 em 04/06/2021. O referido pedido, em que pese tenha iniciado a há 1 ano e 3 meses, não se vislumbra qualquer perspectiva de finalização. Em paralelo, tramitam os autos 0279-000048/2012 e 00060- 00412832/2022-75 (averbações), no qual o agravante também aguarda que os Agravados, corrijam erros administrativos próprios nas averbações ocorridas em 10/08/2012 e só agora por eles identificados. No entanto, mais uma vez verifica-se a procrastinação da resolução da questão, estando o processo sem qualquer movimentação para conclusão dos mesmos. Observem que são infindáveis despachos, deslocando o processo de uma gerência à outra sem que haja efetividade nas ações necessárias às suas conclusões para que assim o agravante possa finalmente ter efetivado seu DIREITO CONSTITUCIONAL DE APOSENTADORIA. Com razão o agravante. A Lei do Processo Administrativo Federal assegura em seu art. 49 ,verbis: Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. A instrução do processo administrativo, se não resultar frutífera, no mesmo sentido deve decidir a administração pelo indeferimento ou arquivamento. Em primeiro análise veritico que houve violação aos princípios da celeridade e eficiência, bem como o prazo legal estabelecido no art. 49 da Lei 9.784/99 e art. 168 e 173 da LC 840/2011. O perigo na demora do provimento jurisdicional evidencia-se no dano diário causado ao agravante queapesar de comprovadamente ter direito ao benefício de aposentadoria, tem direito obstado pela demora na análise de seu requerimento. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR nos termos em que foi pedida por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. determinando-se aos agravados que apresentem resposta, concluindo a análise dos processos SEI 00060-00257662/2021-79 (requerido em 04/06/2021) e 0279-000048/2012 e 00060- 00412832/2022-75 (averbações), uma vez que superados o prazo legal e razoável de análise. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de outubro de 2022